Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA. REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS E RESERVA DE HOTEL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REMARCAÇÃO OU CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência do não cumprimento do contrato de compra de pacote turístico, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos nos seguintes termos: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com base no artigo 487, do CPC, para condenar os réus, de forma solidária, a conceder aos autores o crédito de R$ 11.801,00, possibilitando a remarcação e o fornecimento do serviço de viagem/turismo até a data de 31 de dezembro de 2022, nos termos da lei 14046/20, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que, desde já, fixo no valor de R$ 11.801,00 (onze mil, oitocentos e um reais)”.

2. A ré, Best Option Viagens e Turismo Ltda., apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Na inicial, os autores narraram que, em 21 de fevereiro de 2020, adquiriram um pacote de turismo, para o Resort IBEROSTAR no litoral norte da Bahia, contudo em decorrência da pandemia optaram por remarcar a reserva, o que foi garantido pelas rés. Posteriormente, informaram que adquiriram o pacote para mais dois familiares e pretendiam realizar a viagem em novembro de 2021, mas os réus não se dispuseram a remarcar a viagem.

4. Em seu recurso, a ré, Best Option, alegou preliminarmente ser parte ilegítima. Afirmou que é operadora de turismo que não atende o consumidor final diretamente e que, no caso dos autos, a empresa Viajar Mais Turismo apenas realizou para os autores a reserva por meio da Best Option, mas não houve pagamento do contrato, havendo fraude no contrato repassado aos autores. Defendeu ainda que os danos materiais sofridos pelos autores decorreram de conduta de terceiros, inexistindo qualquer ato imputável a recorrente apto a ensejar responsabilidade civil. Isso posto, requereu o provimento do recurso para que se conheça sua ilegitimidade ou, subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5. Preliminar – ilegitimidade passiva. A ré, Best Option, é parte legítima para compor o polo passivo, uma vez que os autores imputam a ela a responsabilidade pela remarcação da viagem, o que deve ser analisado no mérito. Ainda, assim não fosse, os fornecedores de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor de forma solidária, nos termos do art. 7o, 18 e 25, todos do Código de Defesa do consumidor. Preliminar rejeitada.

6. Inicialmente, ao caso concreto aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autores e réus amoldam-se aos conceitos de consumidor e de fornecedor.

7. É incontroverso que os autores adquiriram pacote turístico com as rés. Em que pese a requerida, ora recorrente, Best Option afirmar que houve fraude em seu nome, tal fato não está minimamente demonstrado nos autos. Ao contrário, os contratos juntados pelos autores comprovam que adquiriram o pacote fornecido por ambas as rés, que atuavam em conjunto.
8. Importa dizer que a própria recorrente afirmou que fez a reserva dos autores e a cancelou porquanto os valores não lhes foram repassados. Portanto, fica evidente a parceria comercial entre as rés e consequentemente a responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor. O repasse de eventuais quantias entre as rés deve ser resolvido administrativamente, de forma extrajudicial, ou em outra ação.
9. Portanto, comprovado o pagamento do pacote pelos autores e a não remarcação da viagem, a sentença deve permanecer incólume.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido em custas. Sem honorários, porque não houve contrarrazões.

12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.